Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718406-58.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS BARRETO RAMOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento proposta contra o Banco do Brasil S/A. A apelante defende a irregularidade de tarifas, tais como a tarifa de cadastro, tarifa de registro do contrato, parcela premiável e tarifa de avaliação do bem. Sustenta, ademais, a ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) adicional, bem como de juros capitalizados. Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que as questões suscitadas pela parte apelante, com exceção da controvérsia acerca dos juros capitalizados, não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão recorrida (ID 21046978). Observa-se que o Juízo sentenciante se manifesta sobre: i) juros remuneratórios; ii) capitalização dos juros; iii) comissão de permanência. Ante o exposto, intime-se a apelante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 16 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator